Tribunal: TJSP
Processo: 2379338-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – MORA – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante - Pretende-se, através da tutela

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – MORA – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante - Pretende-se, através da tutela provisória de urgência, o depósito das parcelas incontroversas, com o afastamento dos efeitos da mora, assim como seja obstada a negativação do nome da parte agravante e sua manutenção na posse do veículo objeto de contrato celebrado com o agravado – II – Contrato sub judice foi firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000, e possui previsão expressa da taxa de juros mensal e anual, o que torna cabível, em tese, a capitalização dos juros – Ausente a probabilidade do direito, capaz de convencer da verossimilhança das alegações, incabível obstar a negativação do nome da parte agravante - III – Cabível, por outro lado, a realização de depósito judicial das parcelas incontroversas do débito, desde que feitas por conta e risco da parte agravante, o que não tem o condão de afastar os efeitos da mora – Inteligência do art. 330, §§ 2o e 3o do NCPC, com correspondência no art. 285-B, do ACPC, introduzido pela Lei no 12.810/2013 – Somente na hipótese de o depósito das parcelas ser integral, de acordo com o contratado, a mora poderá ser elidida - IV - Hipótese em que dar à parte agravante o direito à posse do veículo, implicaria, na prática, em tornar sem efeito eventual ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o direito de ação - Em caso de ajuizamento da referida ação, poderá a parte autora exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma da lei – Precedentes - V – Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido."